Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-92.2022.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e ausência de fundamentação contidas no V. Acórdão – Rejeição – Razões de exigibilidade da obrigação "sub judice" suficientemente enfrentadas – Intento de revisão do mérito do julgado que não tem cabimento na espécie recursal eleita – Não cabimento de multa por interposição protelatória dos declaratórios – V. Acórdão mantido – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e ausência de fundamentação contidas no V. Acórdão – Rejeição – Razões de exigibilidade da obrigação "sub judice" suficientemente enfrentadas – Intento de revisão do mérito do julgado que não tem cabimento na espécie recursal eleita – Não cabimento de multa por interposição protelatória dos declaratórios – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.